Tribunal: TCU
Processo: 007.095/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6403/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.095/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benyelton Miguel dos Santos (XXX.764.554-XX); Daniel Luiz de Melo Gomes Cordeiro (XXX.555.274-XX); Erlane Rodrigues de Lima (XXX.943.964-XX); Ewandro Jose do Nascimento Modesto Junior (XXX.955.254-XX); Fabiana de Cassia de Araujo Silva (XXX.918.694-XX); Rodrigo Jose da Costa (XXX.062.074-XX); Rodrigo Pereira (XXX.565.005-XX); Rodrigo Severiano dos Santos (XXX.820.004-XX); Rogenes Martins Padilha (XXX.292.584-XX); Sirmani Melo Frazao (XXX.535.574-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.